Tribunal: STF
Processo: ARE 1486952
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – MORTE DE FILHO MENOR DE IDADE – CULPA PRESUMIDA – PENSIONAMENTO DEVIDO AOS PAIS – FAMÍLIA DE BAIXA RENDA – DANO MORAL CONFIGURADO – ARBITRAMENTO SEGUNDO OS PARÂMETROS DO STJ – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 



    1. Ação versando sobre indenização por danos morais e materiais em decorrência de morte de filho menor por afogamento quando participava de um passeio escolar. 



    2. A responsabilidade civil do Ente Público por danos causados a particulares decorre, primeiramente, da regra contida no art. 37º, § 6º, da Constituição Federal. 



    3. Cuida-se de responsabilidade fundada no risco administrativo, modalidade específica da teoria do risco. A Administração Pública ou terceiros que prestam serviços públicos devem responder, independentemente de culpa, pelos danos que as atividades que exercem causem aos administrados em geral. Essa responsabilidade se justifica pelo incremento do risco que a atividade da pessoa jurídica causa para a sociedade. 



    4. Tratando-se de família de baixa renda, presume-se a conjugação de esforços entre pais e filhos ao longo da vida, razão pela qual os autores fazem jus ao pensionamento, no caso concreto, nos moldes determinados em sentença. 



    5. Cabível igualmente a indenização por danos morais, entendendo-se razoável a fixação no valor de cem mil reais (R$ 100.000,00), em total conformidade com o entendimento uníssono do c. STJ. 



    6. Honorários advocatícios majorados, para dez por cento (10%) do valor da condenação, de acordo com o preceituado no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. 



    7. Recurso conhecido e improvido. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, §6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente